Tribunal: TJSP
Processo: 3001098-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos no 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos no 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema no 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. Entendimento que já restou consignado por esta C. Câmara de Direito Público em recurso que tratava de questão idêntica. Decisão mantida. Recurso desprovido.